Tribunal: STF
Processo: HC 222422
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem no HC 779.919, do Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 24.08.2022, por infração ao art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. O Juízo de Direito da Vara Criminal e de Menores da Comarca de Cataguases/MG, nos termos do art. 312, c/c o 313, I e II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Relatora do HC 779.919, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



7. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) . Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:



    [...] Neste caso, a necessidade de salvaguardar a ordem pública, com o objetivo de impedir a reiteração de condutas criminosas, confere lastro de adequação à segregação do Paciente. Nesse contexto, as instâncias ordinárias destacaram a presença de indícios no sentido de que o Paciente ostenta três condenações pelo cometimento dos atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado e uso de entorpecentes, sendo reincidente, pois possui uma condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas e outra condenação, ainda sem o trânsito em julgado, pelo crime de receptação. Além disso, consta ainda que o Acusado foi beneficiado com liberdade, em 19/08/2022, cinco dias antes do suposto cometimento do delito ora apreciado nos autos, reiterando na prática de condutas criminosas. Ao se deparar com esse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que a necessidade de obstar o risco de reiteração criminosa consubstancia fundamento idôneo a autorizar a prisão preventiva (AgRg no HC 638.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021). […].



    (Negritos acrescentados)



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator